Tribunal: TJSP
Processo: 0015124-81.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015124-81.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOHN WESLEY BARBOZA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para cassar a decisão que determinou a conversão da pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade, ficando aquela suspensa até que seu cumprimento
se torne compatível com a pena carcerária. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015124-81.2019.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 40509
AGR. No: 0015124-81.2019.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRTE.: JOHN WESLEY BARBOZA RODRIGUES
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Sentenciado que se
encontra cumprindo pena corporal em regime
fechado Superveniência de condenação na qual foi
efetuada a substituição da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos Conversão da
pena alternativa em privativa de liberdade

Impossibilidade - Aplicação dos artigos 76 e 116,
parágrafo único, do Código Penal Possibilidade de
cumprimento da pena alternativa após a corporal
Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto por JOHN WESLEY
BARBOZA RODRIGUES nos autos de execução que se processam perante a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, porque
entende injusta a r. decisão, reprografada às fls. 39, que converteu a pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade (fls. 01/15).
Processado o recurso, contrariado (fls. 20/25), mantida
a orientação traçada (fls. 26), opinou a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do agravo (fls. 52/55).
É o breve registro.
Segundo consta, o agravante sofreu condenações às
penas privativas de liberdade, sendo que em uma delas (Proc. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015124-81.2019.8.26.0996 -Voto no
3
0009723-88.2017.8.26.0344 fls. 27/29), a pena privativa de liberdade foi
convertida em restritiva de direitos, na sentença penal condenatória.
Contudo, o douto magistrado de primeira instância,
considerando que o sentenciado encontrava-se cumprindo pena em regime mais
gravoso, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
fixando o regime semiaberto para o cumprimento da pena (fls. 39).
Postula o agravante a reforma da decisão, para que
seja recuperada a pena restritiva de direitos referente à condenação no Proc.
0009723-88.2017.8.26.0344, determinando o desconto, por primeiro, das penas
privativas de liberdade e, posteriormente, o cumprimento da pena alternativa.

O agravo comporta provimento.
Com efeito, a reconversão tem lugar quando a
condenação por pena em regime mais gravoso se dá posteriormente àquela em
que se encontra o sentenciado, o que não é o caso dos autos.
Na hipótese presente, o agravante já vinha cumprindo
pena em regime semiaberto (fls.43), quando sobreveio a nova condenação, com
a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Dessa forma, de rigor a aplicação do artigo 76 do
Código Penal, inexistindo incompatibilidade, uma vez que poderá o sentenciado
cumprir a pena substitutiva após a corporal, tão logo se tornarem compatíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015124-81.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Nesse sentido, como bem assentado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
CONVERSÃO
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. RÉU PRESO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76. CONCURSO DE
INFRAÇÕES. EXECUÇÃO. PENAS MAIS GRAVES E POSTERIORMENTE
AS DEMAIS. MULTA. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR. No caso de
descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, na hipótese de o
réu estar preso, não é razoável a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, em virtude da prisão do réu e, assim, impossibilitado
de adimplir a restrição determinada. A solução está no art. 76 do Código
Penal que trata do concurso de infrações, determinando a execução
primeiramente dos crimes mais graves. Assim, o executado cumprirá a pena
privativa de liberdade para, somente depois, ter a possibilidade de prestar
serviços à comunidade, devendo esta ser suspensa enquanto cumpre aquela,
em respeito ao art. 116, parágrafo único, do Código Penal. (...).” (STJ
Resp 662.066- SC Min. José Arnaldo da Fonseca 5a Turma - DJ
01/08/2005).
Isto posto, dá-se provimento ao agravo para cassar a
decisão que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, ficando aquela suspensa até que seu cumprimento se
torne compatível com a pena carcerária.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator